Tribunal: CARF
Processo: 11522.000033/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.000033/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.789 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
HUMBERTO NILO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A matéria não impugnada expressamente não instaura o litígio administrativo
tributário. Assim, operando-se a preclusão consumativa, a matéria não pode ser
conhecida em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 12 de novembro de
2007, ano-calendário 2004, exercício 2005, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$
5.336,08, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de
dedução indevida com dependentes no valor de R$ 10.176,00, dedução indevida com despesa de
instrução no valor de R$ 8.612,00, dedução indevida de despesas médicas no total de R$
2.969,00 e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no
valor de R$ 16.415,56.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) o Recorrente trabalhava na empresa Tavaj – Transporte Aéreos Regulares S/A
entre 1996 a 2004, que já apresentava problemas financeiros em meados de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.000033/2008-42
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.789 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.000033/2008-42

1997 e 1998 o que acabou por atrasar o pagamento dos funcionários, deixando
de recolher os impostos retidos;
b) em abril 2004 as atividades da empresa foram cessadas e não houve mais
ingresso de valores e, tampouco, honrou qualquer compromisso financeiro –
os salários atrasados dos empregados ficaram sem qualquer possibilidade de
quitação;
c) a empresa não emitiu os formulários de informes de rendimentos dos
empregados com os valores efetivamente pagos; e
d) o Recorrente aponta que ficou esperançoso do soerguimento da empresa ou
eventuais ingressos financeiros para quitação dos meus créditos perante a
empresa, assim fiquei a disposição da empresa nos meses finais de 2004 e
parte do ano 2005, assim chegando abril de 2005, fim do prazo para
apresentação da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física,
intuitivamente projetou numa planilha o salário de fevereiro e os demais
meses de 2004.

O Recorrente instrui a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de rendimentos (fls. 09 a 13 – 15 a 18); (ii) certidão de casamento (fls. 14); (iii)
certidão de nascimento (fls. 19); (iv) comprovante de rendimentos pagos e de retenção IRRF (fls.
20 ); (v) imposto de renda (fls. 28 e 29); (vi) termo de audiência trabalhista (fls. 46), (vii)
comprovante de pagamento ao CIE – Centro Ideal de Educação (fls. 59); (viii) recibos médicos
(fls. 60 a 78); e (ix) sentença trabalhista (fls. 93 a 97).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), proferiu o
acórdão no 01-16.032 – 5a Turma da DRJ/BEL mantendo o crédito tributário em parte, por
entender, em síntese, que não apresentou novos elementos de comprovação para a despesa de
instrução; com relação as despesas médicas os documentos não fazem prova das despesas em
razão da falta de elementos necessário para considerá-los recibos ou nota fiscal e, no que
compete aos rendimentos do trabalho, não foi analisado o mérito, uma vez que não há litígio
instalado.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, enfrentando, apenas a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, entretanto, entendo que ele não deve ser conhecido. Isso
porque, conforme ao que se verifica da peça recursal, a única matéria controvertida é a infração
por omissão de rendimentos.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.789 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.000033/2008-42

Ocorre que, neste ponto, a matéria não foi contestada em sede de impugnação,
tendo em vista que o ora Recorrente, de forma equivocada, apresentou defesa negando ter
recebido rendimentos tributáveis de outra fonte pagadora, sem impugnar, entretanto, a infração
de omissão de rendimentos recebidos da Junta Comercial do Estado do Acre, no valor de R$
16.415,56, que motivou a notificação de lançamento.
Nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada
toda matéria não expressamente contestada na impugnação, in verbis.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ao comentar o enunciado prescritivo transcrito acima, James Marins afirma que a
referida norma processual não viola o direito à ampla defesa, veja-se.

Além disso, também de modo a tornae mais técnica a impugnação fiscal, prescreve a
nova redação atribuída ao art. 17 pela Lei 9.532/1997 que a Administração
considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, isto , proíbe ao impugnante a utilização da negativa genérica, sob
pena de ineficácia.
Ademais, o Dec. 7.575/2011 referendou os arts. 16 e 17 do Dec. 70.235/1972 e
modificações posteriores, reforçando a tendência já manifestada no âmbito legal.
Embora alguns comandos dos arts. 16 e 17, como os acima citados, possam representar
certo grau de desprestígio ao princípio do informalismo, não ofendem o princípio da
ampla defesa, pois, apesar de tornarem mais técnica a apresentação da impugnação,
oportunizam a articulação de toda a matéria de defesa e a produção das provas
documentais e periciais. 1
Assim, não tendo sido expressamente contestada, é evidente que os limites da
lide instaurada pela impugnação não comportam a discussão sobre a omissão de rendimentos
recebidos da Junta Comercial do Estado do Acre, sendo inadmissível, portanto, o seu
conhecimento em sede de recurso voluntário, uma vez que a matéria não foi objeto de análise
pelo v. acórdão a quo, carecendo, assim, da necessária dialeticidade entre recurso e decisão
recorrida.
Dessa forma, considerando a ocorrência de preclusão consumativa, as alegações
relacionadas à omissão de rendimentos não devem ser conhecidas por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. À propósito da preclusão consumativa, James Marins ensina
que:
A preclusão consumativa dá-se quando o ato processual foi praticado e impede a
repetição ou complementação do expediente processual. Assim, uma mesma
impugnação fiscal não pode ser deduzida duas vezes nem tampouco pode ser formulada
e posteriormente complementada (mesmo que dentro do prazo fixado em lei), pois a
formulação inicial exaure, isto é, consuma em definitivo a prática do ato.2
Destaque-se, ainda, que as alegações relacionadas à fonte pagadora TAVAJ-
Transp. Aéreos Regulares S/A não são pertinentes para análise do caso em questão, tendo em
vista que o lançamento se baseou na omissão de rendimentos de outra fonte pagadora, o que –
repita-se - não foi expressamente contestado em sede de impugnação.

1 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro:administrativo e judicial. 13 ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2020. p. 290
2 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 13 ed. rev. e atual. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 279.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.789 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.000033/2008-42

Portanto, seja pela falta de objeto, seja pela preclusão consumativa, entendo que o
presente recurso não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital